Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. JORNADA. REMUNERAÇÃO. TABELA. CARGA HORÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DA COISA JULGADA. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA ANTERIOR À DECISÃO COM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMA 810. SENTENÇA COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA TR PELO STF. RECURSO E AÇÃO RESCISÓRIA DA SENTENÇA COLETIVA NÃO PROTOCOLADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n.o 870.947/SE, afastou a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E.
2. A análise da violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária deve passar pela averiguação de quando o título coletivo executado transitou em julgado.
3. O entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos não justifica a modificação do índice de correção, por ofensa à coisa julgada formada anteriormente ao precedente vinculante, máxime se a parte interessada não recorreu, tampouco protocolou ação rescisória, com o intuito de adequar o seu título executivo à decisão vinculante.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.